Tribunal: TJSP
Processo: 1013432-12.2020.8.26.0344
Classe: Apelação Cível / Duplicata
Órgão julgador: Alexandre David Malfatti
Órgão colegiado: 12a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2023-06-20
Data de publicação: 2023-06-23

Ementa:
EMBARGOS DE TERCEIRO. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA. APELAÇÃO IMPROVIDA.

EMBARGOS DE TERCEIRO. CERCEAMENTO DE DEFESA. INOCORRÊNCIA. COMPRA E VENDA DE IMÓVEL. FRAUDE DA EXECUÇÃO RECONHECIDA. AUSÊNCIA DE PROVA DE PAGAMENTO DO PREÇO. Embargos de terceiro julgados improcedentes. Reconhecimento da ausência de pagamento do preço e má-fé da parte adquirente. Primeiro, rejeita-se a alegação de

Ementa:
EMBARGOS DE TERCEIRO. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA. APELAÇÃO IMPROVIDA.

EMBARGOS DE TERCEIRO. CERCEAMENTO DE DEFESA. INOCORRÊNCIA. COMPRA E VENDA DE IMÓVEL. FRAUDE DA EXECUÇÃO RECONHECIDA. AUSÊNCIA DE PROVA DE PAGAMENTO DO PREÇO. Embargos de terceiro julgados improcedentes. Reconhecimento da ausência de pagamento do preço e má-fé da parte adquirente. Primeiro, rejeita-se a alegação de cerceamento de defesa. Prova documental que autorizava o julgamento da lide. Comprovação do pagamento do preço que poderia ser efetivada pela embargante facilmente por documentos e não justificava a dilação probatória. Prejuízo à defesa não verificado. Nulidade da sentença não configurada. E segundo, mantém-se a conclusão da existência de alienação em fraude da execução. Elementos dos autos que demonstraram a má-fé do terceiro adquirente (embargante) em alienação que decorria de outra em que foi reconhecida a fraude à execução. Falta de prova consistente sobre o pagamento do preço e sobre origem dos valores supostamente pagos ao alienante. A própria embargante confessou que não pagou tributos referente à transferência da propriedade do bem nem declarou a aquisição do imóvel para a Receita Federal (fl. 115), deixando de apresentar sua declaração de imposto de renda aos autos. Ausência, ainda, de prova de efetivo exercício da posse. Precedentes desta Turma Julgadora. Má-fé comprovada. Multa por litigância de má-fé mantida (art. 81, "caput", do CPC). Ação julgada improcedente.

SENTENÇA MANTIDA. RECURSO IMPROVIDO.